Tribunal: TJDFT
Processo: 0048116-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0048116-82.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO JOSE DE LIRA, LEONARDO FIGUEIRA, FRANCISCO DE LIMA ANDRADE, FRANCISCO SAMPAIO DE PAULO, HOMERO DE OLIVEIRA COSTA, JANICE PEREIRA MONTEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o patrono da ré JANICE PEREIRA MONTEIRO para apresentar as razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e a ré deverá ser intimada para constituir novo advogado em 15 dias. Findo o prazo sem manifestação, a ré será patrocinada pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2024 16:33:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator